Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-80.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000482-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ENTREGA DAS CHAVES MESES ALÉM DO PRAZO DE TOLERÊNCIA – DANO MORAL
CONFIGURADO
– CLÁSULA PENAL INVERTIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – ALINHAMENTO DO
DECISUM
COM OS TERMOS DO CONTRATO E OS LIMITES DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
EXTRA PETITA
– VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso
na
entrega
do
imóvel
adquirido na planta que ultrapassa em meses o prazo de tolerância de 180 dias e torna completamente incerta a concretização do sonho da casa própria gera angústia e frustração consideráveis a ponto de configurar
dano

moral
dano moral indenizável
.

A inversão da cláusula penal em favor do consumidor não configura condenação
extra petita
quando as provas careadas aos autos evidenciam o alinhamento do
decisum
com os termos do contrato e com os limites do pedido formulado na inicial.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento da cláusula penal, de R$8.000,00 a título de prejuízos extrapatrimoniais, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não está comprovado o atraso na entrega da obra já que no ato da assinatura do contrato (05/06/2012) a entrega das chaves deveria ocorrer nos próximos 27 meses, portanto até 05/10/2014, a partir de quando teria início a contagem do prazo de tolerância de 180 dias, levando o termo derradeiro para 04/03/2015.

Acrescenta que, nessas condições, houve apenas um mês de atraso, já que a unidade habitacional negociada foi entregue ao apelado em 23/04/2015, razão pela qual pugna pela exclusão da condenação à reparação por danos morais, já que não houve significativa e anormal violação aos direitos de personalidade.

Aduz que em relação à cláusula penal a sentença é
extra petita
.

Pugna pela reforma do
decisum
e improcedência do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 150248436).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata da compra e venda do apartamento 308 do Bloco D do residencial Parque Chapada dos Montes, em 10/06/2012, quando o imóvel ainda estava em construção.

De acordo com a fl. 32 do ID n. 150251192, a previsão de entrega das chaves era de 27 meses após o registro em Cartório do contrato de financiamento firmado entre a construtora e o agente financeiro, o que aconteceu em 09/08/2012 (fl. 42 do ID n. 150251194). Logo, em tese, a entrega deveria ocorrer em 09/11/2014.

Contudo, a sentença adequadamente destacou que o STJ possui firme orientação jurisprudencial no sentido de ser inviável tanto a previsão de data incerta para a entrega da unidade autônoma quanto a sua vinculação a obrigações da construtora para com terceiros.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM
. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos
. (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019, sem destaques no original).

Diante disso, a sentença considerou que o prazo de entrega válido para o caso são os 24 meses de construção previstos no item 6.1 do contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção com subsídio pelo Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal (fl. 11 do ID n. 150251194).

Especificamente esse ponto crucial da sentença não é objeto de insurgência direta por parte da apelante, que se limita a reafirmar a necessidade de aplicação dos 27 meses sem, contudo, justificar a sugerida incorreção da sentença.

Não é possível simplesmente transportar esses 27 meses acordados com a Caixa Econômica Federal para a esfera de responsabilidade do consumidor.

Logo, mostra-se adequada a sentença ao buscar dentre as cláusulas contratuais firmadas entre construtora e consumidor aquela que além de observar a jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, também possui a interpretação mais favorável a este último (art. 47 do CDC).

Tendo, então, o contrato sido firmado em 10/06/2012, deveria o apartamento ter sido efetivamente entregue em 10/06/2014.

Em demandas similares à ora em análise, o STJ há tempos reconhece a validade da cláusula de tolerância de 180 dias nos contratos de compra e venda de imóvel na planta.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. (...)
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS
. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra
. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3.
No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância
. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos
. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC)
. 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.
(REsp nº. 1582318/RJ, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/09/2017, DJe de 21/09/2017
, sem destaques no original).

Assim, 10/06/2014 acrescidos dos 180 dias de tolerância levam o prazo derradeiro para 10/12/2014, tendo, porém, o consumidor recebido as chaves do imóvel apenas 23/05/2015, portanto com mais de cinco meses de atraso injustificado.

Tal ato ilícito deu ensejo à condenação da apelada a reparação de R$8.000,00 por prejuízos extrapatrimoniais.

A indenização por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa.

Em Recurso Repetitivo, o STJ firmou orientação no sentido da
“inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto”
(REsp n. 1551968/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Sessão, julgado em 24/08/2016, DJe de 06/09/2016).

Recentemente a Corte Superior acrescentou que “
o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial
” (AgInt no AREsp n. 2.084.111/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral; contudo, como ressaltado pela própria Corte Superior, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da situação em análise.

Estendendo esse entendimento ao caso concreto destes autos, é possível concluir que ocorreu contratempo significante e que bastou para que colocar o apelado em desvantagem exagerada em relação à outra parte.

Não é razoável nem proporcional expor o consumidor a venda de produto com data incerta para a entrega, onerá-lo com prazo excedente de 180 dias, e ainda assim promover a entrega com destempo considerável.

Outro não é o entendimento das Câmaras de Direito Cível desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MATERIAL E
MORAL
– CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
–
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA
(...)
DANO

MORAL
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE
(...).
Comprovado o atraso na
entrega
do
imóvel
, mesmo após o transcurso do prazo de
tolerância
, resta configurado o descumprimento contratual e o dever de indenizar
(...). 7.
O
atraso
injustificado na
entrega
do
imóvel
e o desprezo ao fornecimento de informações ao consumidor não permitem que a lesão fique no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, aspectos que bastam à caracterização do
dano
extrapatrimonial. 8. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
.
(N.U 1029137-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE
ATRASO
DE
ENTREGA
DE
IMÓVEL
ADQUIRIDO NA PLANTA C/C
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS (...)
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
– CONSTATAÇÃO
(...)
DANO

MORAL
– CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...).
O
atraso
na
entrega
do
imóvel
que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do
dano

moral
causado ao contratante
.
(N.U 1030889-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022, sem destaques no original).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (...)
ATRASO
NA
ENTREGA
DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO –

ENTREGA
REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE
TOLERÂNCIA
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS

MORAIS
– PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
O
atraso
injustificado de
imóvel
adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo
dano

moral
passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor
.
A indenização por
dano

moral
deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.
(N.U 0037188-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022, sem destaques no original).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
(...).
Possível é a condenação por
danos

morais
decorrentes de
atraso
de
entrega
de
imóvel
, máxime extrapolado inclusive o período de
tolerância
e não entregue no prazo excedente
.
(N.U 1000667-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022, sem destaques no original).

No caso em análise não há insurgência em relação à quantia (R$8.000,00) estipulada para a reparação por dano morais.

A cláusula penal prevista no contrato foi invertida pelo
decisum
em favor do consumidor. No ponto, a apelante afirma que não há identidade entre os termos da sentença, o pedido formulado na inicial e as cláusulas contratuais.

Sobre o assunto o STJ orienta que
“contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
(Segunda Seção - REsp nº 1.631.485/DF - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 22/5/2019 - DJe de 25/6/2019).

Na inicial o autor requereu “
A aplicação da multa de 2% sobre o valor do imóvel (R$84.927,00), estipulado em contrato, em caso de inadimplemento, tendo em vista que a Requerida descumpriu o que havia estabelecido em contrato
” (fl. 24 do ID n. 150251192).

No contrato n. 855552292084, a cláusula décima quarta prevê que para o caso de impontualidade, “
Sobre o valor das obrigações em atraso, atualizadas monetariamente conforme caput desta cláusula, além dos juros remuneratórios e moratórios, apurados conforme parágrafos PRIMEIRO e SEGUNDO desta Cláusula, haverá a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), nos termos da legislação em vigor
” (fl. 24 do ID n. 150251194).

E a sentença julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais promovida por Paulo César Jost em desfavor de MRV Prime XXI Incorporações SPE Ltda para: a) Inverter a cláusula penal do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, em favor do consumidor e, em consequência, CONDENAR a Requerida ao pagamento da multa contratual (Cláusula 14ª, §§ 2º e 3º), a ser apurado em liquidação por arbitramento
” (fl. 13 do ID n. 150248404).

Essa simples transcrição dos documentos contidos nos autos mostra a prudência do
decisum
e basta para evidenciar que não se justifica a tese de condenação
extra petita
.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023